Tribunal: TJMT
Processo: 1023461-60.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023461-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA PARDO - CPF: 998.939.832-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas privilegiado. redução da pena. quantidade e natureza da droga. fração redutora fixada em 1/6. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A quantidade de cocaína apreendida [
2,316kg
] se mostra considerável diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 2.316 (dois mil trezentos e dezesseis) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

O modo de execução do crime, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento e a distância a ser percorrida evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”,
justificam a aplicação da fração mínima de 1/6.

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a manutenção do inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, V; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 44, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp nº 2379202/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 10.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 25.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2060659/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, 20.09.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.069.317/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1023461-60.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): PATRICIA PARDO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PATRICIA PARDO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1023461-60.2021.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 181256364).

A apelante sustenta que seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado porque
“
a quantidade de droga não é significativa e a natureza não justifica o patamar de diminuição utilizado”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 243933194).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 243933196).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“[...] Considerando-se a quantidade e natureza da droga apreendida, não há nada que justifique o pleito defensivo. [...]

De se ver, portanto, que as provas produzidas em contraditório judicial e os elementos colhidos na investigação policial são incontestes no sentido de corroborar os fundamentos da sentença criminal ora atacada, não merecendo prevalecer as razões do apelo defensivo.

Dessa forma, observa-se que a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 foi aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no texto legal da Lei Antidrogas, devendo-se manter na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na r. sentença objurgada.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO.
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 251276161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 09/09/2021, por volta das 11h30min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, a denunciada PATRICIA PARDO foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, porções, perfazendo a massa de 2,316 KG (dois quilos e trezentos e dezesseis gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais, fls. 29/30 e 58/63, ID 66460770. [...]

Adequando-se a conduta de PATRICIA PARDO ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 166656661)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (anos) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1/6 (em razão da quantidade expressiva e da natureza do entorpecente apreendido), motivo pelo qual fixo a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito - ID 243933184)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) sem reduzir a pena intermediária, por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante do tráfico
interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) e elevou a pena em 1/6 (um sexto), totalizando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), aplicou a minorante e reduziu a pena em 1/6 (um sexto) ao considerar
“a natureza e quantidade expressiva do entorpecente apreendido”
.

A quantidade de cocaína apreendida [
2,316kg
] se mostra considerável (
STJ, AgRg no ARE nº 2379202/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 10.10.2023; HC nº 110.486/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.12.2008)
diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 2.316 (dois mil trezentos e dezesseis) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio
[1]
.

Além disso, o modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Estadual – MT364], intermediário na cadeira comercial
[2]
, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa - apelante receberia o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme depoimentos dos policiais rodoviários federais [
Vinnicius Geovane Sobral dos Reis e Etvaldo Alves da Silva] -
, a forma de acondicionamento [
“diversos pacotes pequenos e finos”
em fundos falsos nas laterais das malas] e a distância a ser percorrida [Costa Marques/RO a Curitiba/PA - proximamente 3.050km] evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.9.2023).

Essa modalidade de tráfico envolve pessoas que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Trata-se de um vetor a ser considerado na aplicação da Lei de Drogas, que disciplina um sistema de prevenção e repressão estatal (SISNAD).

Nesse contexto, a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado encontra-se motivada (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023).

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Consequentemente, preserva-se o patamar redutor de 1/6 (um sexto), assim como a pena definitiva da apelante em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro anos e inferior a 8 (oito) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a manutenção do inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Enfim, a pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light” Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007

[2]

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br.).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025